Tribunal: TJDFT
Processo: 0035114-09.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0035114-09.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: AGENOR RODRIGUES DA CAMARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal (executado) para se manifestar quanto à petição Id. 73820383. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora